Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723122-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo n° 0005569-39.2012.8.07.0018, ajuizado por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) - exequente, acolheu os embargos de declaração opostos pela exequente, para retificar despacho anterior, consignando que o montante da execução deve ser apurado com base no valor bruto das notas fiscais (ID 27413132). Em suas razões recursais (ID 27413110), a agravante insurge-se contra a incidência de juros de mora e correção monetária (objeto da execução) sobre o valor bruto das notas fiscais emitidas e não pagas, ao argumento de que não há lógica em corrigir o débito tendo por referência valores que não pertencem à agravada, mas à Fazenda Pública, considerando o montante destinado ao pagamento de impostos. Aduz que a discussão não esbarra em coisa julgada, tendo em vista que esse tema não foi discutido no processo de conhecimento. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento. Preparo comprovado (ID 27413158). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Com efeito, ao que se colhe em análise sumária dos autos de origem, o tema tratado no presente recurso, de fato, não foi objeto de enfrentamento na fase de conhecimento. Contudo, a princípio, o entendimento manifestado pelo Magistrado de origem encontra fundamento no contrato estabelecido entre as partes (ID 60135891 – Pág. 38/39 dos autos de origem), que assim previu: CLÁUSULA TERCEIRA PREÇO/VALOR 3.1 – Pela execução do objeto definido na Cláusula Primeira, a CAESB pagará à CONTRATADA os preços constantes de sua proposta, nos quais, obrigatoriamente, deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, além de encargos de qualquer natureza (seguros em geral, direitos autorais, royalties, taxas, impostos, tarifas, fretes e outras quaisquer despesas que se fizerem necessárias). Verifica-se do quanto disposto no contrato que, no preço pactuado entre as partes, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, além de encargos de qualquer natureza, em relação aos quais a agravante, expressamente, se comprometeu a pagar. Nesse contexto, e em juízo de cognição sumária, à míngua de plausibilidade das alegações da agravante, estão ausentes os requisitos para a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2021. Desembargador ESDRAS NEVES Relator